Tribunal: TJDFT
Processo: 0014567-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014567-08.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS APELADO: RAQUEL NABUT CHAUL BERRIOS D E S P A C H O Nos termos dos arts. 6o, 9o e 10, todos do CPC, intime-se a requerida, ora apelante, para que se manifeste acerca da possível perda superveniente do interesse recursal, em face do cumprimento espontâneo da obrigação imposta na r. sentença vergastada (ID's no 14170395 e 14170396); bem como, diante da concessão da gratuidade de justiça deferida no juízo de origem (ID no 14169904). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator